Tribunal: TJSP
Processo: 2171046-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão que indefere a inclusão dos herdeiros no polo passivo da ação – Falecimento do executado antes do ajuizamento - Impossibilidade de alteração da CDA – Súmula 392 do STJ – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171046-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é agravante
MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, são agravados ANTONIO AUGUSTO
ALVES e APARECIDA MENDES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171046-28.2020.8.26.0000 -Voto no 23315 rbo
2
Voto no 23315
Agravo de Instrumento no 2171046-28.2020.8.26.8.26.0000
Agravante: Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra.
Agravados: Antônio Augusto Alves e outro.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Decisão que
indefere a inclusão dos herdeiros no polo passivo da ação
Falecimento do executado antes do ajuizamento - Impossibilidade
de alteração da CDA Súmula 392 do STJ Decisão mantida -
Recurso desprovido.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que
extinguiu a execução fiscal em face do co-executado, nos termos do art. 485,
inciso V, do CPC, porque falecido antes da propositura da ação. A agravante
alega, em síntese, inaplicabilidade da Súmula 392 do STJ e possibilidade de
emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo.
Recurso processado no efeito devolutivo e sem intimação
da parte agravada.
Relatado.
O recurso não merece provimento.
Tratando-se IPTU, a obrigação tributária recai na pessoa do
titular do domínio ou do possuidor a qualquer título, como prescreve o artigo 34,
do Código Tributário Nacional. Assim, com o falecimento do proprietário, o seu
espólio e sucessores passam a responder pelos tributos incidentes sobre o
respectivo imóvel, nos termos do artigo 131, incisos II e III, do CTN.
Entretanto, o co-executado faleceu antes do ajuizamento da
execução fiscal, a impossibilitar o acolhimento do pedido de alteração do polo
passivo, conforme entendimento cristalizado na Súmula 392, do STJ - A Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171046-28.2020.8.26.0000 -Voto no 23315 rbo
3
Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo, já que não se trata de simples emenda
da cártula, mas de alteração que remonta os próprios lançamentos (art. 142, do
CTN).
Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
uníssona no sentido de não admitir a substituição da CDA para incluir o espólio
do executado, quando o falecimento tenha ocorrido antes do ajuizamento.
Confira-se:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO
DA
AÇÃO
APÓS
O
FALECIMENTO
DO
CONTRIBUINTE.
REDIRECIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
392/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se
no sentido de que o redirecionamento da execução contra o
espólio não é admitido quando o falecimento do
contribuinte ocorrer antes da constituição do crédito
tributário, situação que implica substituição do pólo
passivo, o que não encontra respaldo na Lei 6.830/1980.
Precedentes:AgRg no REsp 1.218.068/RS, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 08/04/2011;
REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, DJe 29/09/2010; REsp 1.222.561/RS, Rel. Ministro
Mauro
Campbell
Marques,
Segunda
Turma,
DJe
25/05/2011.2. Nos termos da Súmula 392/STJ: "A Fazenda
Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até
a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171046-28.2020.8.26.0000 -Voto no 23315 rbo
4
do sujeito passivo da execução".3. Agravo regimental a que
se nega provimento. (AgRg no AREsp 373438 / RS,
Min.Rel. Sérgio Kukina, 1a Turma, DJe 26/09/2013).
Tratar-se-ia de sucessão tributária na hipótese de o
falecimento do executado ocorrer após o ajuizamento do feito executivo, o que,
contudo, não é o caso dos autos. Também não há se falar em descumprimento da
obrigação acessória, consistente em atualizar o cadastro municipal de
contribuintes, pois, além da exequente dispor de todo o aparato administrativo
para confirmar dados sobre o executado, a inobservância da obrigação acessória
acarreta conversão em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(CTN, art. 113, § 3o) e não de ônus processual como entende a apelante.
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator